Tribunal: TJES
Processo: 0026740-02.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026740-02.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAVINIA FANTI VALDETARO

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DOS PROVENTOS PROPORCIONAIS EM INTEGRAIS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DOENÇA GRAVE. ALIENAÇÃO MENTAL. TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR. TRANSTORNOS MENTAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A Constituição Federal (art. 40, §º, I) prevê hipótese de aposentadoria com proventos integrais ao servidor acometido por doença grave.

2.
O Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Vitória prevê que os proventos da aposentadoria serão integrais à servidor acometido por alienação mental.

3
.
Este Sodalício, em caso análogo, definiu a alienação mental como “conceito jurídico e não como doença propriamente dita, figurando, em verdade, como conceito aberto, definidor de enfermidades atinentes a distúrbio mental ou neuromental grave. A alienação mental é um estado ao qual é levado o enfermo acometido de doença psíquica. Trata-se de um gênero de doenças mentais, psíquicas ou neurológicas”
(TJES; APL-RN 0013192-13.2011.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 24/11/2015; DJES 27/11/2015).

4
.
A situação fática apresentada pela autora enquadra-se no rol de doenças graves, mormente ao considerar os diversos laudos médicos que descrevem o histórico da doença que acomete a apelante, que até mesmo ensejou sua interdição.

5
.
A demanda deve ser julgada procedente, para reconhecer a doença da autora como doença grave (alienação mental) e, via de consequência, converter sua aposentadoria para proventos integrais, na forma do art. 155, I, “b”, da Lei Municipal nº 2.994/82.

6
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso, para dar-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026740-02.2015.8.08.0024

APELANTE: LAVINIA FANTI VALDETARO

APELADO: MUNICÍPIO DE VITORIA E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – IPAMV

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LAVINIA FANTI VALDETARO
em face da r. sentença de fls. 369/373 que, nos autos da
ação de revisão de benefício previdenciário

ajuizada pela recorrente em face de
MUNICÍPIO DE VITORIA
e
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – IPAMV,
julgou improcedente o pleito autoral, mantendo a aposentadoria por invalidez permanente com proventos proporcionais.

Em suas razões, às fls. 375/387, a recorrente aduz, em síntese, que
(i)
a moléstia incapacitante se trata de doença profissional; e
(ii)
os documentos constantes nos autos evidenciam que é acometida por alienação mental.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que a autora, servidora pública municipal, foi aposentada com proventos proporcionais, após avaliação pericial, nos termos do art. 40, §1º, inciso I da Constituição Federal, em decorrência do diagnóstico do CID F31.1 (transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos) e F19 (transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas).

Acerca do enquadramento da doença nas disposições legais que garantem aposentadoria por proventos integrais, observo que a Constituição Federal dispõe:

Art. 40.
Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17:

I – por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição,
exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou
doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei
;

Em âmbito municipal, a Lei nº 2.994/82, que dispõe o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Vitória, prevê:

Art. 155 –
Os proventos da aposentadoria serão
:

I – integrais
:

a) no caso do inciso III do artigo anterior;

b) no caso previsto no Art. 92;

c) no caso previsto no Art. 97;

d) no caso previsto no Art. 159.

_________________________________________________

Art. 92
– A licença a funcionário acometido de AIDS (síndrome de deficiência imunológica adquirida),
alienação mental
, cardiopatia grave, cegueira ou visão reduzida, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, estados avançados de Paget (osteíte deformante), hansenismo tipo lepromatosa, nefropatia grave, neoplasia maligna, paralisia irreversível e incapacitante, psicose epiléptica e tuberculose ativa será concedida com base nas conclusões da medicina especializada, salvo se a Junta Médica concluir pela imediata aposentadoria.

Por sua vez, o C. Supremo Tribunal Federal possui sedimentada jurisprudência, firmada em repercussão geral, no sentido de que o rol das doenças e moléstias que ocasionam a aposentadoria por invalidez com proventos integrais é taxativa:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1º, I, DA CF.
SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM LEI ORDINÁRIA
.
1. O art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, “na forma da lei”. 2.
Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa
. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.

(RE 656.860/MT – Repercussão Geral, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgamento: 21-08-2014, DJe 181, Divulg 17-09-2014, Public 18-09-2014)

Este Sodalício, em caso análogo, definiu a alienação mental como “
conceito jurídico e não como doença propriamente dita, figurando, em verdade, como conceito aberto, definidor de enfermidades atinentes a distúrbio mental ou neuromental grave. A alienação mental é um estado ao qual é levado o enfermo acometido de doença psíquica. Trata-se de um gênero de doenças mentais, psíquicas ou neurológicas
” (TJES; APL-RN 0013192-13.2011.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 24/11/2015; DJES 27/11/2015).

Na hipótese dos autos, é possível vislumbrar diversos documentos que indicam quadro clínico severo de inabilitação psíquica, capazes de apresentar alienação mental.

Como dito, a autora foi enquadrada nos códigos F31.1 e F19 da Classificação Internacional de Doenças, que se referem, respectivamente, a transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos, e transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas.

Foi em vista destas classificações, inclusive, foi que o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória justificou a concessão da aposentadoria da recorrente.

Em análise dos elementos comprobatórios juntados pelas partes, constata-se laudo médico psiquiátrico elaborado pelo Dr. Nataliel Antônio da Silveira Carioca, às fls. 82/86, que descreve:

“Paciente vinha apresentando distúrbio de comportamento, agressividade e delírios. Foi a uma igreja evangélica e quebrou o altar, mesa e outros objetos; vinha se envolvendo com moradores de rua e levando alguns deles para dentro do seu apartamento. Chamaram a polícia para contê-la.
Causou transtorno no trânsito na Rodovia do Sol e foi detida pela Polícia Militar. Agrediu e ofendeu os militares que atenderam a ocorrência.
Achava que a estavam perseguindo, que estavam vigiando seu apartamento, que seu telefone estava grampeado, com nítido quadro delirante paranóide de caráter persecutório. Ficava pelas ruas, passava a noite em claro, dirigindo-se para lugares sem nenhuma objetividade ou finalidade. Vinha também fazendo uso de bebida alcoólica de forma abusiva e havia suspeita por parte da família de uso de cocaína, o que inclusive, segundo a filha, ela teria confessado
Segundo relato dos familiares existem diversos Boletins de Ocorrência em Departamentos de Polícia Judiciais da Grande Vitória por situações e problemas e conflitos em que se envolveu.

(...)

A nosso ver também apresenta transtorno da personalidade anti-social (F 60) por uma disparidade flagrante entre o comportamento e as normas sociais predominantes, caracterizada por indiferença insensível pelos sentimentos alheios, atitude flagrante e persistente de irresponsabilidade e desrespeito por normas, regras e algumas obrigações sociais. Desconfiança e uma tendência a distorcer experiências por interpretar erroneamente as ações, incapacidade de experimentar culpa e de aprender com a experiência. Particularmente com a punição.

(...)

Como sabemos os transtornos de personalidade não são passíveis de tratamento psicoterápico ou medicamentoso, o que faz pensar tratar-se de uma pessoa que persistirá em seu padrão de comportamento, principalmente tendo como comorbidade o Transtorno Afetivo Bipolar (F 31) e a enorme e total resistência em aceitar o uso de medicamentos, para se obter razoável controle de sua patologia. (...)”

Diante deste cenário, inclusive, que a apelante foi interditada, conforme Termo de Compromisso de Curador acostado à fl. 23, tendo como curadora sua filha, RUBIA VALDETARO NEFFA.

Aliás, colaciono trecho da r. sentença dos autos do processo de interdição nº 0002130-39.2012.8.08.0035, que julgou procedente o pedido autoral, interditando a autora e declarando-a absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil:

“(...) O transtorno Afetivo Bipolar é caracterizado pela alternância de fases de tristeza e alegria doentias, conhecidas respectivamente como depressão e mania, de onde vem o antigo nome de Psicose Maníaco Depressiva.

O Transtorno Mental e Comportamental Devido o Uso de Múltiplas Drogas é o transtorno no qual as modificações, induzidas pelo álcool ou por substâncias psicoativas, da cognição, do afeto, da personalidade, ou do comportamento persistem além do período durante o qual podem ser considerados como um efeito direto da substância. A ocorrência da perturbação deve estar diretamente ligada ao consumo de uma substância psicoativa. Os casos nos quais as primeiras manifestações ocorrem nitidamente mais tarde que o (s) episódio(s) de utilização da droga só deverão ser codificados neste caractere onde existam evidências que permitam atribuir sem equívoco as manifestações ao efeito residual da substância. Os "flashbacks" podem ser diferenciados de um estado psicótico, em parte porque são episódicos e freqüentemente de muito curta duração, e em parte porque eles reproduzem experiências anteriores ligadas ao álcool ou às substâncias psicoativas.

Às fls. 16 e 27/31, foram juntados laudos médicos a respeito do estado de saúde da requerida,
atestando ser a interditanda portadora, em caráter permanente, da enfermidade acima especificada.
O laudo comprova sua total incapacidade de manifestação de vontade.

(...)

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inserto na exordial e
DECRETO a INTERDIÇÃO de LAVÍNEA FANTI VALDETARO NEFFA, declarando-a absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil
, na forma do artigo 3º, inciso II do Código Civil e, de acordo com o § 1º do artigo 1.775 do mesmo diploma legal, nomeio-lhe curadora a requerente, Sr.ª RUBIA VALDETARO NEFFA, tendo em vista que demonstra aptidão para exercer o encargo, tendo idoneidade moral e social, não havendo nos autos notícias de antecedentes criminais e ou de fato que comprometa sua higidez física e mental, devendo a mesma ser intimada para prestar o devido compromisso legal na forma do art. 1.187, I do CPC e observar as demais prescrições à espécie, dentre as quais a de responsabilizar pela reparação dos danos causados pelo curatelado (art. 932, II do CC).”

Neste ensejo, não tenho dúvidas em afirmar que a situação fática apresentada pela autora enquadra-se no rol de doenças graves (alienação mental), mormente ao considerar os diversos laudos médicos que descrevem o histórico da doença que acomete a apelante, que até mesmo ensejou sua interdição.

Sobre a hipótese em apreço, é a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL.
APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE.

PROVENTOS PROPORCIONAIS. PEDIDO DE CONVERSÃO. PROVENTOS INTEGRAIS.
TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR, CLASSIFICADA COMO ALIENAÇÃO MENTAL.

COMPROVADA. CONVERSÃO DEVIDA.
DIFERENÇAS ENTRE O VALOR DOS PROVENTOS PROPORCIONAIS E INTEGRAIS. PAGAMENTO RETROATIVO. TERMO A QUO. CITAÇÃO VÁLIDA. (...) 2.
No caso em apreço, restou comprovado que a autora é portadora de alienação mental, moléstia grave
prevista no rol taxativo constante do artigo 18, § 5º, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008,
o que enseja sua incapacidade total, inclusive para entendimento dos atos da vida civil, a justificar o acolhimento do pleito de conversão de sua aposentadoria proporcional em integral.
2.1. Demonstrado, por meio de prova pericial, o agravamento da patologia apresentada pela autora por ocasião da concessão da aposentadoria por incapacidade permanente com proventos proporcionais. Transtorno afetivo bipolar, classificada como alienação mental., deve ser reconhecido o seu direito subjetivo aos proventos integrais, nos termos do artigo 18, §§ 1º, 5º e 9º, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008. (...) 4. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. Ônus sucumbenciais redistribuídos. Exigibilidade suspensa em relação à autora.

(TJDF; APC 07020.99-12.2019.8.07.0018; 169.1622; Oitava Turma Cível; Relª Desª Carmen Bittencourt; Julg. 27/04/2023; Publ. PJe 03/05/2023)

Desta forma, entendo que a demanda deve ser julgada procedente, para reconhecer a doença da autora como doença grave (alienação mental) e, via de consequência, converter sua aposentadoria para proventos integrais, na forma do art. 155, I, “b”, da Lei Municipal nº 2.994/82.

No que diz respeito aos índices de atualização, tenho que o termo inicial dos juros de mora é a citação válida (Súmula 204, STJ
1
).

Outrossim, nos termos do REsp. 1.495.146/MG (Tema Repetitivo 905), as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, referentes a servidores e empregados públicos, devem ser atualizadas, a partir de julho/2009, com juros de mora de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-
LHE
PROVIMENTO,
para julgar procedente o pleito autoral, conforme relatado.

Inverto os ônus de sucumbência e, a título de honorários recursais, majoro a verba honorária fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
OS JUROS DE MORA NAS AÇÕES RELATIVAS A BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS INCIDEM A PARTIR DA CITAÇÃO VALIDA. (Súmula 204, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/1998, DJ 18/03/1998, p. 60)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para dar provimento ao recurso.